Tribunal: TJDFT
Processo: 0713533-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713533-18.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ROBERIO DOS SANTOS ROCHA, ELAINE MACHADO DE LIMA AGRAVADO: CONDOMINIO 21 Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo (Id. 16280188), interposto por Robério dos Santos Rocha e Elaine Machado de Lima em face da r. decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução no 0703871-13.2019.8.07.0017, em face da Execução promovida pelo Condomínio 21 para recebimento de taxas condominiais em atraso. Ocorre que, segundo consta do sistema informativo deste Tribunal de Justiça – e conforme informado pelos Agravantes – foi proferida sentença nos autos de origem em 22.7.2020, por meio da qual o MM. Juiz a quo acolheu os Embargos e extinguiu a Execução, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora